Tribunal: STM
Processo: 7000383-94.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. DENUNCIADO E SUPOSTAS VÍTIMAS MILITARES. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Consta nos autos que o Denunciado teria criado uma conta bancária digital e perfil de WhatsApp falsos para se fazer passar por um colega de farda, a fim de obter vantagem ilícita em detrimento de outros militares, sendo que um deles, de fato, foi induzido em erro e sofreu prejuízo financeiro.
2. Após a instauração do IPM, o Denunciado confessou a autoria do delito, afirmando estar arrependido, bem como manifestou a intenção de devolver o valor recebido indevidamente.
3. Para rejeitar a Peça Inaugural, o Magistrado a quo argumentou que o bem jurídico ofendido não teria relação com as instituições militares, tendo em vista que o militar não se utilizou de equipamentos pertencentes às Forças Armadas para criar a conta digital ou mesmo mandar as mensagens, motivo pelo qual rejeitou a aludida Denúncia por entender que o feito seria competência da Justiça comum.
4. Registre-se que, à época dos fatos, tanto o Denunciado, quanto as supostas vítimas eram militares da ativa, o que, por si só, atrai a competência para a Justiça Militar, conforme inteligência do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
5. O mencionado dispositivo legal prevê, claramente, que a prática de crime por militar da ativa contra outro militar da ativa é crime militar, avocando a competência desta Justiça Especializada.
6. O Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao recurso ministerial; e, por maioria, recebeu a denúncia, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
28/02/2023, 14:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942351770121&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000383-94.2022.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA CHAVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E POR MAIORIA, RECEBER A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-SD RAFAEL PEREIRA
CHAVES, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA
O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA ACOMPANHAVA O MINISTRO RELATOR, TÃO SOMENTE, PARA
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO, E DELE DIVERGIA PARA DETERMINAR A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA QUE FOSSE EXAMINADA A
DENÚNCIA À LUZ DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 77 E
78, AMBOS DO CPPM, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

28/02/2023, 14:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942351770121&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
1/8
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000383-94.2022.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA CHAVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CPM. DENUNCIADO E SUPOSTAS VÍTIMAS
MILITARES. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DENÚNCIA.
RECEBIMENTO. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Consta nos autos que o Denunciado teria criado uma conta bancária
digital e perfil de WhatsApp falsos para se fazer passar por um colega
de farda, a fim de obter vantagem ilícita em detrimento de outros
militares, sendo que um deles, de fato, foi induzido em erro e sofreu
prejuízo financeiro.
2. Após a instauração do IPM, o Denunciado confessou a autoria do
delito, afirmando estar arrependido, bem como manifestou a intenção
de devolver o valor recebido indevidamente.
3. Para rejeitar a Peça Inaugural, o Magistrado a quo argumentou que o
bem jurídico ofendido não teria relação com as instituições militares,
tendo em vista que o militar não se utilizou de equipamentos
pertencentes às Forças Armadas para criar a conta digital ou mesmo
mandar as mensagens, motivo pelo qual rejeitou a aludida Denúncia
por entender que o feito seria competência da Justiça comum.
4. Registre-se que, à época dos fatos, tanto o Denunciado, quanto as
supostas vítimas eram militares da ativa, o que, por si só, atrai a
competência para a Justiça Militar, conforme inteligência do art. 9º,
inciso II, alínea "a", do CPM.
5. O mencionado dispositivo legal prevê, claramente, que a prática de
crime por militar da ativa contra outro militar da ativa é crime militar,
avocando a competência desta Justiça Especializada.
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
2/8
6. O Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao
recurso ministerial; e, por maioria, recebeu a denúncia, determinando a
baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do extrato
da ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao
Recurso Ministerial; e, por maioria, em receber a Denúncia oferecida pelo
Ministério Público Militar, em desfavor de RAFAEL PEREIRA CHAVES,
determinando a baixa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito.

Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet das
Armas em face da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM,
de 22/4/2022, proferida nos autos do IPM nº 7000026-38.2022.7.09.0009, que
rejeitou a Denúncia oferecida contra ex-Sd Ex RAFAEL PEREIRA CHAVES,
como incurso nas sanções do art. 251, caput (crime consumado contra o Ten
FONSECA) e do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II (estelionato tentado contra o
Sd BRENNO e o Sd GABRIEL), todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 80
do CPM e art. 71 do CPB).
Segundo depreende-se da Exordial acusatória, datada de 13/4/2022, o
Denunciado, fazendo-se passar por um colega de farda, teria solicitado e obtido
empréstimos de outros militares do Quartel por meio do aplicativo WhatsApp
(Evento 1, Doc. 1):
“ (...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em dezembro de 2021, o
denunciado então Soldado RAFAEL PEREIRA CHAVES, que na época servia na
Companhia de Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cuiabá/MT,
enviou mensagens pelo aplicativo WhatsApp de número (65) 9692-0693 a outros
militares da Companhia (f. 9 e 14 do IPM), solicitando empréstimo de dinheiro,
fazendo-se passar pelo então Sd CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PEREIRA
(atual Cabo), também militar da Companhia de Comando da 13ª Bda Inf Mtz.
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
3/8
O 2º Ten JOSMIRO GOMES DA FONSECA, após receber a referida mensagem
pelo WhatsApp, em 30 de dezembro de 2021, às 14h42, efetuou transferência via
chave aleatória pix ce1df9b0-ea60-4a29-82d3- 861daa741854, no valor de R$
800,00 (oitocentos reais), para a conta bancária do Banco Itaucard S.A.
0500/10335203-5, indicada pelo denunciado como sendo de titularidade do Sd
PEREIRA (f. 9/13 do IPM).
Ocorre que o denunciado havia aberto a referida conta digital no Banco Itaú e
criado o citado perfil falso de WhatsApp utilizando-se dos dados e da imagem do
Cb PEREIRA, extraídos de uma Carteira Nacional de Habilitação vencida do
ofendido (que havia sido encontrada no alojamento de Soldados), a fim de se
utilizar dessa conta bancária e perfil para solicitar dinheiro a outros militares como
se fosse o Cb PEREIRA1 (f. 08 e 26 do IPM).
O golpe somente foi descoberto no dia 1º de fevereiro de 2022, quando o Ten
FONSECA entrou em contato com o Cb PEREIRA para verificar a possibilidade do
pagamento do empréstimo que supostamente havia sido efetuado por este no mês de
dezembro de 2021, ocasião em que foi verificada a ocorrência da fraude.
Posteriormente, no dia 2 de fevereiro de 2022, o denunciado novamente enviou
mensagens pelo aplicativo WhatsApp para outros militares da Companhia de
Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, utilizando-se mais uma vez do
número (65) 9692-0693 para solicitar empréstimo de dinheiro em nome do Cb
PEREIRA (f. 15 e 16 do IPM).
O Sd BRENNO WILLIAN COSTA MARQUES OLIVEIRA2 e o Sd GABRIEL
RODRIGUES ANUNCIAÇÃO, que foram alvo dessas mensagens, no entanto,
desconfiaram das mesmas e não repassaram nenhum valor ao denunciado, porque
já estava sendo alertado no grupo de WhatsApp dos Cabos e Soldados sobre um
possível golpe com o nome do Cb PEREIRA.
Inquirido no curso do IPM, o denunciado confessou a prática delitiva, informando
que abriu a conta digital no aplicativo ITI ITAU pelo celular, utilizando a foto e os
dados da CNH do ofendido para tanto. Confirmou que a linha telefônica (65) 9692-
0693 foi utilizada para solicitação de empréstimo aos militares em nome do Cb
PEREIRA, sendo de um telefone pré-pago adquirido no ponto de ônibus. Por fim,
alegou que estava passando por dificuldades financeiras e que se arrependeu de seu
ato, bem como que pretende devolver o valor recebido ao Ten FONSECA (f. 32/33
do IPM).
Portanto, o denunciado, de modo ardiloso, criou conta bancária digital e perfil de
WhatsApp falsos para se fazer passar pelo Cb PEREIRA, a fim de auferir vantagem
ilícita em detrimento de outros militares, sendo que o 2º Ten JOSMIRO GOMES DA
FONSECA efetivamente foi induzido em erro e sofreu prejuízo financeiro no valor
de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Registra-se que o denunciado também responde a Ação Penal Militar nº 7000029-
90.2022.7.09.000 perante essa Auditoria da 9ª CJM, no qual foi denunciado pela
prática de outro crime de estelionato, perpetrado em 12 de abril de 2021.
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
4/8
A materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: a)
comprovante "Consulta Pix Enviado", no valor de R$ 800,00 (f. 13 do IPM); b)
conversas pelo aplicativo WhatsApp de f. 09/12 e 14/16 do
IPM; e c) Boletim de Ocorrência 2022.30097, registrado pelo Cb PEREIRA perante
a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cuiabá/MT (f. 39/40 do IPM).
Em razão do exposto, requer o MPM, seja recebida e autuada a presente exordial
acusatória, com a citação de RAFAEL PEREIRA CHAVES como incurso nas
sanções do art. 251, caput (crime consumado contra o Ten FONSECA) e art. 251,
caput, c/c art. 30, inciso II (estelionato tentado contra o Sd BRENNO e o Sd
GABRIEL), todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM e art. 71 do
CPB) para se ver processar e julgar, com final condenação.
Por fim, requer a fixação do valor que seja no mínimo de R$ 800,00 (oitocentos
reais), para reparação dos danos causados pela infração, considerando o prejuízo
sofrido pelo ofendido Ten FONSECA, com base no disposto no artigo 387, inciso IV,
do CPP, c/c artigo 3º, alínea a, do CPPM.”
Em 22/4/2022, o Magistrado a quo deixou de receber a Denúncia, com
fulcro no art. 78, alínea “b”, do CPPM, por entender que o fato narrado não constitui
crime da competência da Justiça Militar da União, e que, embora o denunciado
tenha agido com dolo, “de modo fraudulento”, e “conseguido ludibriar um outro
militar, obtendo vantagem ilícita consubstanciada no depósito de R$ 800,00
(oitocentos reais), o bem jurídico atingido não diria respeito à instituição militar,
mas à esfera particular patrimonial da vítima (Evento 1, Doc. 2).
Em 28/4/2022, o MPM, inconformado com a rejeição da Denúncia,
interpôs o presente RESE (Evento 1, Doc. 5).
Em suas Razões, o Parquet das Armas requer a ratificação da
competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da aludida Ação
Penal, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar (Evento 1,
Doc. 6).
Contrarrazoando, a DPU entende que, tendo em vista a atual condição
de civil de RAFAEL PEREIRA CHAVES, a Decisão que declinou da competência
da Justiça Castrense para a Justiça Estadual comum deve ser mantida. Afirma, ainda,
não haver indícios de que o delito tenha sido cometido em ambiente militar, pelo
que requer seja negado provimento ao Recurso Ministerial (Evento 1, Doc. 6).
Em 31/5/2022, em juízo de admissibilidade do presente recurso, o Juiz
a quo manteve a decisão impugnada e remeteu os autos a este Tribunal (Evento 1,
Doc. 7).
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
5/8
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI
RATTACASO, manifesta-se pelo recebimento da Denúncia, nos termos das razões
Ministeriais (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A irresignação do Parquet Castrense merece prosperar.
Consta na Exordial que o Denunciado teria criado uma conta bancária
digital e perfil de WhatsApp falsos para se fazer passar por um colega de farda, a
fim de obter vantagem ilícita em detrimento de outros militares, sendo que um deles,
o 2º Ten JOSMIRO GOMES DA FONSECA, de fato, foi induzido em erro e sofreu
prejuízo financeiro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) (Evento 1, Doc. 1).
A empreitada foi descoberta quando o Ten FONSECA entrou em
contato com o Cb PEREIRA para verificar a possibilidade do pagamento do
empréstimo que supostamente havia sido efetuado por este, ocasião em que foi
constatada a suposta fraude (IPM, Evento 1, IP-PROCE2, fls. 28/29).
Após a instauração do IPM, o Denunciado confessou a autoria do
delito, afirmando estar arrependido, bem como manifestou a intenção de devolver o
valor recebido indevidamente do Ten FONSECA (IPM, IP-PROCE2, fls. 32/33).
Para rejeitar a Peça Inaugural, o Magistrado a quo argumentou que o
bem jurídico ofendido não teria relação com as instituições militares, tendo em vista
que o Denunciado não se utilizou de equipamentos pertencentes às Forças Armadas
para criar a conta digital ou mesmo mandar as mensagens, motivo pelo qual rejeitou
a aludida Denúncia por entender que o feito seria competência da Justiça comum
(Evento 1, Doc. 2).
Em que pese o entendimento alhures, a Decisão de piso deve ser
reformada.
Registre-se que, à época dos fatos, tanto o Denunciado, quanto as
supostas vítimas eram militares da ativa, o que, por si só, atrai a competência para a
Justiça Militar, conforme inteligência do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
6/8
O mencionado dispositivo legal prevê, claramente, que a prática de
crime, por militar da ativa contra outro militar da ativa é crime militar, in verbis:
Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...)
II- os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a- Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado. (Grifo nosso.)
Portanto, se a suposta conduta criminosa, de fato, foi praticada por um
militar da ativa contra outros colegas da caserna que ostentavam, naquele momento,
a mesma condição de militares da ativa, a conduta alinha-se, perfeitamente, à
previsão legal. Assim, é o entendimento desta Corte Castrense, in litteris:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO. COMPRA PELA INTERNET. CARTÃO DE CRÉDITO.
MILITAR EM ATIVIDADE CONTRA MILITAR EM ATIVIDADE. LUGAR SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JMU.
DECISÃO
RECORRIDA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de
estelionato, praticado nos intramuros, por militar da ativa contra militar na
mesma situação, que, mediante fraude, utiliza- se do cartão de crédito do ofendido
para realizar compras na internet, em face ao acentuado grau de reprovabilidade,
ao desvalor da conduta e ao demérito que uma investida criminosa encerra no seio
da tropa. A subsunção do fato ao disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art.
9º do CPM atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e
o julgamento do feito. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.”
(Recurso em Sentido Estrito n.º 7000416-21.2021.7.00.0000. Relator Min. Ten Brig
Ar. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO Julgada em 21/10/2021). (Grifo
nosso.)
Ademais, é precioso frisar que os militares possuem deveres distintos
em relação ao Estado e à Sociedade. Consequentemente, os bens juridicamente
tutelados pelo Direito Penal Militar devem ser analisados sob a égide da
especialidade da Justiça Militar da União, buscando sempre resguardar as
instituições militares e inibir a prática de condutas que estejam em desacordo com
seus princípios basilares de hierarquia e de disciplina, que amalgamam à
conservação da ordem nas Organizações Militares.
Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, entendo
que a competência para processar e julgar os delitos praticados por militar contra o
patrimônio de outro militar, em idêntica condição, é de competência da Justiça
Militar da União, mesmo que, posteriormente, o agente venha a ostentar a condição
de civil, in verbis:
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
7/8
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFESA. I. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE ESTELIONATO. SUJEITO
PASSIVO DO DELITO. COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 124 DA CRFB/1988,
C/C O ART. 9º, II, "A", DO CPM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. II. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RELAÇÃO AO
DELITO DE FURTO. PENA EM CONCRETO. RECURSO MINISTERIAL.
POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA. FALTA DE AMPARO LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. III. MÉRITO. FURTO. EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPRIMENDA
ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. IV. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA
DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA. 1. O
art. 124 da Carta Política confere à JMU a competência para processar e julgar
os crimes militares definidos em lei, especificamente nos termos dos arts. 9º e 10
do CPM. A conduta imputada ao Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal
insculpido no art. 251, caput, do CPM, além de se amoldar à definição de crime
militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea "a", do mencionado Codex. Nos
termos das razões ministeriais, "(...) trata-se de hipótese que se subsume ao art. 9º
do CPM, revelando crime patrimonial de militar da ativa contra militar da ativa".
Acolhida a preliminar de competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do Apelante/Apelado, pela prática, em tese, do
crime de estelionato, sendo determinada a baixa dos autos ao Juízo a quo para o
regular prosseguimento do feito. Decisão por unanimidade. 2. No que tange ao
crime de furto, a pena em concreto fixada pela instância de piso está sendo objeto
de recurso de apelação pelo Parquet Militar, que busca majorar o quantum da
reprimenda para além do mínimo legal. Não tendo ocorrido o trânsito em julgado
para o MPM, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto. Rejeitada a preliminar arguida pela
Defesa. Decisão por maioria. 3. No mérito, estar respondendo a outra ação penal
em curso na Justiça comum, sem pena condenatória transitada em julgado;
registrar transgressões disciplinares; e admitir que praticou as condutas delituosas,
declarando que "(...) 'gastou tudo com "cinema, festas, bebidas, boate, e motel'
(...)", que pegou o numerário "(...) porque tive a oportunidade e porque quero ficar
bem no grupo de amigos' (...)", e que agiu "Só no mal costume mesmo, que eu já
tinha bem antes de entrar no Batalhão. Costume desses de pegar as coisas", não
configuram quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, caput, do
CPM, aptas a embasar a fixação da pena- base acima do mínimo legal. Precedentes
do STM e do STF. O quantum da reprimenda aplicado pelo Escabinato de primeiro
grau mostra-se adequado e proporcional. Negado provimento ao apelo do MPM.
Decisão por maioria. 4. Entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença
condenatória, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao previsto na
norma penal, sendo, portanto, mandatório o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do Estado na forma retroativa, ex vi do art. 123, inciso IV, art.
125, caput, inciso VI e § 1º, e art. 129, todos do CPM. Provido o recurso da Defesa.
Decisão por maioria.” (Apelação n.º 7000264-41.2019.7.00.0000. Relator Min. Alte
Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Julgada em 9/9/2021). (Grifo nosso.)
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001349093 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
8/8
Como se vê, ao fundamentar as suas razões afirmando que “(...) não se
vislumbra nos autos qualquer ligação com a instituição militar, sendo o bem
jurídico atingido restrito ao patrimônio particular da vítima, Ten Fonseca”, o
Magistrado contrariou expresso mandamento legal previsto no Codex Castrense.
No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do ex-Sd
RAFAEL PEREIRA CHAVES contém os requisitos essenciais previstos no art. 77
do CPPM, trazendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas
circunstâncias, praticados, em tese, pelo Indiciado; a classificação dos crimes; a
instituição prejudicada; os Ofendidos; e o rol das testemunhas.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria
e à materialidade dos crimes imputados ao Denunciado, foi embasada em um
razoável substrato indiciário constante dos autos do IPM nº 7000026-
38.2022.7.09.0009.
Desse modo, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos
do art. 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do
mencionado Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o
competente Conselho Permanente de Justiça proceda à apuração dos fatos
imputados ao Denunciado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
ao recurso ministerial, para receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar, em desfavor do ex-Sd RAFAEL PEREIRA CHAVES, determinando a
baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349093v6 e
do código CRC 6687a91b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/2/2023, às 15:52:10
7000383-94.2022.7.00.0000
40001349093 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001348963 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
1/4
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000383-94.2022.7.00.0000/MS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA CHAVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público da União em face da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 9ª CJM, de 22 de abril de 2022, que rejeitou a Denúncia oferecida contra o ex-Sd
Ex RAFAEL PEREIRA CHAVES, como incurso nas sanções do art. 251, caput, e
art. 251, caput, c/c art. 30, inciso II, todos do CPM, em continuidade delitiva.
2. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto
no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para receber a
denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd RAFAEL PEREIRA CHAVES, e
determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do
feito.
3. Porém, abri divergência parcial pelas razões que passo a expor.
4. Conforme verificado, o Magistrado a quo, ao apreciar a r. Denúncia,
concluiu, em sua Decisão, que (Evento 1, doc. 2):
“Não há, portanto, nenhum indício de que o delito tenha sido
cometido em ambiente militar ou que envolva/ofenda as instituições
militares. O único nexo que existe entre o delito e o meio militar é a
afirmação do denunciado de que teria achado a CNH do Cb Pereira
dentro do alojamento dos soldados, bem como a condição de que
todos os envolvidos, na época dos fatos, ostentavam o status de militar
da ativa, mas isso, por si só, não tem o condão de atrair a
competência da Justiça Militar da União (...)
Mesmo reconhecendo que o denunciado agiu com dolo, de modo
fraudulento, abrindo uma conta digital em nome de terceiro e com
isso, em nome dessa pessoa, por meio de aplicativo de mensagens, ter
conseguido ludibriar um outro militar, obtendo vantagem ilícita,
consubstanciada no depósito de R$ 800,00 (oitocentos reais), não se
vislumbra nos autos qualquer ligação com a instituição militar, sendo
o bem jurídico atingido restrito ao patrimônio particular da vítima,
Ten Fonseca”.
7000383-94.2022.7.00.0000
40001348963 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001348963 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
2/4
5. Analisando-se os autos, verifiquei que tanto o Denunciado quanto as
supostas vítimas eram militares da ativa, o que, por si só, atrai a inteligência do art.
9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Diante disso, considerando que a conduta
criminosa foi praticada por um militar da ativa contra militares na mesma situação,
compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime.
6. Ademais, na esteira do entendimento do Eminente Relator, ressalta-
se que:
“(...) os militares possuem deveres distintos em relação ao Estado e à
Sociedade. Consequentemente, os bens juridicamente tutelados pelo
Direito Penal Militar devem ser analisados sob a égide da
especialidade da Justiça Militar da União, buscando sempre
resguardar as instituições militares e inibir a prática de condutas que
estejam em desacordo com seus princípios basilares de hierarquia e
disciplina, que amalgamam à conservação da ordem nas
Organizações Militares.”
7. Entretanto, a meu sentir, a Decisão ora impugnada não apreciou os
demais requisitos dos arts. 77 do CPPM, bem assim a ausência de qualquer dos
elementos arrolados no art. 78 do mesmo Diploma legal, que não fosse a
competência desta Justiça Militar, a fim de possibilitar, desde já, o recebimento da
Exordial acusatória.
8. Ao que consta da Decisão recorrida, o Juiz a quo declinou da
competência sem emitir juízo sobre a admissibilidade, ou não, da peça acusatória, ou
seja, deixou de examinar a Denúncia em todos os seus aspectos (art. 77 do CPPM),
especialmente aqueles relacionados à definição da justa causa para a deflagração da
ação penal militar (art. 78 do CPPM).
9. Dessa forma, in casu, cabe a esta Corte Castrense analisar se os
fatos se inserem, ou não, na competência da Justiça Militar da União, sem adentrar,
no presente momento, o objeto do recebimento da Denúncia, sob pena de se
admitir clara supressão de instância.
10. É cediço que, em situações como essa, reconhecida a competência
da Justiça Militar da União, este STM tem determinado a remessa dos autos ao Juízo
de origem para a análise dos demais requisitos da Denúncia, a fim de não usurpar a
competência da Primeira Instância.
11. Neste sentido, cito os seguintes ementados:
7000383-94.2022.7.00.0000
40001348963 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001348963 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
3/4
“Recurso em Sentido Estrito. Crime de falso previstos no art. 311 e
art. 315, c/c os arts. 53 e 80, tudo do CPM. Rejeição da denúncia por
ausência de prejuízo à Administração Militar propriamente dita.
Alusão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF.
Impossibilidade de aplicação da referida Súmula sob pena de se
caracterizar interpretação extensiva daquela. Trata-se de competência
da Justiça Militar da União, conforme expressamente previsto na Lei
Complementar nº 97/1999 e na Lei nº 9.537/1997. Determinada a
baixa dos autos ao Juízo de origem para apreciação dos requisitos
previstos no art. 77 do CPPM. Recurso conhecido e provido. Decisão
unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000047-43.2015.7.07.0007. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 17/3/2016, Data de Publicação:
31/03/2016)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM.
ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
INCIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM.
REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
I - Os fatos narrados na Denúncia estão a demonstrar que o delito foi
praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação,
cabendo o reconhecimento da competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito, segundo o critério ratione
personae. II - O ressarcimento dos prejuízos causados à vítima,
mediante a participação de estabelecimento também atingido pela
conduta delituosa, não anula a vis atrativa decorrente da
especialidade do crime Militar, impondo-se a aplicação do art. 9º,
inciso
II, alínea "a", do CPM, disposição legal perfeitamente recepcionada
pelo art. 124 da Constituição Federal.
III - Firmada a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito, cabe a remessa dos autos ao Juízo de
origem para a análise dos demais requisitos da Denúncia, na forma
dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Recurso em Sentido Estrito
provido. Decisão unânime.”
7000383-94.2022.7.00.0000
40001348963 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:36
:: 40001348963 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
4/4
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000021-34.2011.7.01.0401. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 14/4/2015, Data de Publicação:
29/04/2015).
Por essas razões, votei no sentido de acompanhar o Relator, tão
somente, para conhecer e dar provimento ao Recurso Ministerial, declarando a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, e divergir da
douta maioria determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que fosse
examinada a Denúncia à luz dos demais requisitos previstos nos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348963v2 e do código CRC 6e1cd1fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/2/2023, às 16:23:49
7000383-94.2022.7.00.0000
40001348963 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR